Tribunal: TJDFT
Processo: 0726274-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726274-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES BISPO DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LOURDES BISPO DOS SANTOS (autora) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã nos autos da ação de revisional de cláusulas contratuais ajuizada pela agravante, pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Esta a decisão agravada: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com o art. 5o, inc. LXXIV, de 1988, que consagra o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica. Com efeito, constata-se no extrato bancário juntado no ID 234239110, que no mês me março de 2025 foram creditados na conta da autora cerca de R$ 23.400,00; no mês de fevereiro de 2025, os créditos superaram a quantia de R$ 24.600,00; e em janeiro de 2025 somaram, aproximadamente, R$ 20.340,00. Resulta daí que a renda média mensal da autora alcança o montante de R$20.000,00, cifra que, por si só, não se coaduna com insuficiência de recursos financeiros para acesso à justiça. Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Venha o comprovante de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se” (ID237834443,p.1). Nas razões recursais, preliminarmente, a agravante afirma que o protocolo do recurso fora do prazo se deu por justo impedimento - instabilidades sistêmicas: “devido a instabilidades sistémicas, não foi possível protocolar o agravo de instrumento em tempo hábil. Tendo em vista que o adiamento do protocolo ocorreu por motivos alheios a vontade do agravante, há configuração de justo impedimento, nos termos do artigo 223 do CPC”. Defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas: “Ainda que não se reconhecesse o justo impedimento, é cabível aplicar o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), pois o recurso foi interposto com apenas um dia útil de atraso, sem qualquer prejuízo à parte contrária”. No mérito, sustenta que “A requerente comprovou que NÃO há altas movimentações em seu CPF. Conforme anexo, é possível verificar que a agravante não possui condições de arcar com as custas judiciais, sendo isento também do pagamento do imposto de renda”. E “No caso em tela, a agravante encontra-se isento do Imposto de Renda, conforme comprovado pelos documentos anexados aos autos. Essa condição reforça sua hipossuficiência financeira, demonstrando que seus rendimentos mensais são insuficientes para suportar os custos do processo, sem que isso comprometa suas despesas básicas e essenciais”. Ressalta “O artigo 99, § 3o, do CPC estabelece que a simples declaração de insuficiência de recursos pela requerente gera presunção relativa de veracidade, ou seja, presume-se verdadeira até prova em contrário. Assim, salvo impugnação fundamentada pela parte contrária ou pelo próprio juiz, o benefício deve ser concedido”. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “é notório que a risco de dano se o presente recurso não for recebido em seu efeito suspensivo, pois se suspensão não for deferida, irá prejudicar o andamento do processo de primeiro grau, uma vez que pode o juízo “a quo” extinguir o processo por falta de recolhimento das custas processuais”. Pede: “Ex positis, requer: A. Que as futuras publicações e intimações ocorram em nome de BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121, bem como as notificações sejam endereçadas ao seu endereço profissional Avenida das Américas, n° 3443, Américas Corporate, na cidade do Rio de Janeiro /RJ, CEP 22631-003, sob pena de nulidade; B. O deferimento da gratuidade recursal; C. A atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor do autor; D. Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça ao agravante; E. A condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso; F. A condenação do agravado em honorários advocatícios na proporção de 20 % sobre o valor da causa; G. A intimação do recorrido para que se manifeste no prazo de 15 dias; H. A dispensa de juntada dos documentos obrigatórios, tendo em vista, que os autos são virtuais” (ID73443110, p.21/22). Sem preparo, ante o pedido gratuidade de justiça (ID73443110, p.21). A agravante foi intimada para juntar aos autos “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros)” (despacho - ID73488001). E a agravante juntou manifestação com argumentos já aduzidas no recurso e informou o falecimento do seu esposo (ID73852885). É o relatório. Decido. Recurso manifestamente intempestivo. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, CPC, agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de quinze dias úteis. Na hipótese, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 04/06/2025, 4a feira, e publicada no primeiro dia útil subsequente, em 05/06/2025, 5a feira (certidão de ID238424830 – origem). E, em consulta à aba de expedientes do PJe 1o grau, o sistema registrou ciência em 05/06/2025, 5a feira. Assim, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis se deu em 06/06/2025, sexta-feira, e findou em 30/06/2025. O agravo de instrumento foi interposto somente no dia 1o/07/2025, terça-feira. Portanto, manifestamente intempestivo. E o princípio da instrumentalidade das formas não se presta ao fim pretendido: “( ) 5. O princípio da instrumentalidade das formas não se sobrepõe à necessidade de observância de prazos peremptórios e regras de admissibilidade de recurso estabelecidos no Código de Processo Civil. ( )” (Acórdão 1769097, 0705230-07.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.) “( ) 1. Diante da manifesta intempestividade do recurso, no caso, embargos de declaração, opostos vários dias após o prazo previsto em lei, impõe-se o não conhecimento dele, o que não pode ser afastado pela aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. ( )” (Acórdão 1670324, 0701550-96.2019.8.07.0019, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 16/03/2023.). Registre-se, por fim, não haver qualquer indicação de ter ocorrido “evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, §1o CPC). Em consulta às datas de prorrogação de prazos no PJe (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), não há qualquer registro de indisponibilidade, nem de prorrogação de prazo no dia 30/06/2025. Nos termos do artigo 932, inciso III e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se a agravante. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora